Tribunal: TJPA
Processo: 0874873-43.2020.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6000 - Expedição de CND
Data de julgamento: 2026-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0874873-43.2020.8.14.0301

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: INCORPORADORA STATUS SPE - PARQUE OFFICE LTDA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR DECRETO MUNICIPAL. FATOR DE CORREÇÃO DO VALOR DE MERCADO (
F
C
VM
). NECESSIDADE DE LEI FORMAL. DISTINÇÃO DO TEMA 1.084/STF. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, do CPC, em razão da conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STF. A controvérsia decorre de ação anulatória de lançamento de IPTU fundada na ilegalidade do Decreto Municipal nº 84.739/2016, que instituiu o
F
C
VM
como multiplicador do valor venal dos imóveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição do
F
C
VM
por decreto configura mera avaliação individualizada de imóvel novo, nos
termos do Tema 1.084/STF, ou majoração da base de cálculo do IPTU; (
ii
) estabelecer se é possível a alteração do critério de cálculo do tributo por ato infralegal, sem lei formal prévia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto Municipal nº 84.739/2016 institui fator de correção aplicável de forma geral a todos os imóveis, alterando a metodologia de cálculo do valor venal e configurando majoração da base de cálculo do IPTU.

A hipótese não se enquadra no Tema 1.084/STF, que admite apenas a avaliação individualizada de imóvel novo não previsto na PGV, desde que baseada em critérios previamente fixados em lei.

A criação de metodologia de cálculo por ato infralegal, sem previsão legal específica dos critérios técnicos, extrapola o poder regulamentar e viola o princípio da legalidade tributária.

A introdução de multiplicador genérico não constitui mera apuração da base de cálculo in concreto, mas modificação da base de cálculo em abstrato, exigindo lei em sentido formal.

O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do STF, legitimando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A instituição de fator de correção do valor venal por decreto, com aplicação geral, configura majoração da base de cálculo do IPTU e exige lei formal. 2. O Tema 1.084/STF não se aplica a hipóteses de alteração genérica da metodologia de cálculo do tributo, restringindo-se à avaliação individualizada de imóveis novos com base em critérios legais. 3. A modificação da base de cálculo em abstrato por ato infralegal viola o princípio da legalidade tributária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 30, I e III, e 156, I; CTN, art. 97, II; CPC,
arts
. 1.021 e 1.030, I; Lei Municipal nº 7.056/1977.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.245.097, Tema 1.084; STF, RE 648.245, Tema 211; STF, RE 1.528.154-AgR; STJ, Súmula 160.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
16ª
Sessão Ordinária
Virtual
do Tribunal Pleno (
29 de abril a 7 de maio de 2026
),
por unanimidade
,
desprover o agravo interno em recurso e
xtraordinário
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto (Vice-Presidente).

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Município de Belém
(ID 34411104) contra decisão monocrática (ID 32251035) prolatada pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça que negou seguimento a recurso extraordinário (art. 1.030, I, do CPC), interposto em face de acórdãos da Primeira Turma de Direito Público que, por unanimidade, mantiveram a sentença de anulação dos lançamentos do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) baseados no Fator de Correção referente ao Valor de Mercado (
F
C
VM
) introduzido pelo Decreto Municipal nº 84.739/2016.

A controvérsia originária versa sobre
ação anulatória de lançamento tributário
ajuizada por
Incorporadora Status SPE – Parque Office Ltda
em face do Município de Belém, na qual a autora impugnou a cobrança do IPTU com base em fórmula modificada pelo Decreto Municipal nº 84.739/2016, que introduziu o denominado
F
C
VM
como multiplicador no cálculo do valor venal de seus imóveis.
A autora argumentou que tal introdução configuraria majoração ilegal da base de cálculo do tributo por ato infralegal, em violação ao princípio da legalidade tributária.

O
Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal de Belém
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral,
declarando a ilegalidade do Decreto nº 84.739/2016
e determinando a anulação dos lançamentos realizados com base nesse critério, bem como a restituição dos valores pagos a maior nos últimos cinco anos e o recálculo do IPTU sem a incidência do
F
C
VM
. O Município interpôs recurso de apelação, ao qual foi negado provimento pela 1ª Turma de Direito Público, sob o fundamento de que a introdução do
F
C
VM
ultrapassou a mera atualização monetária e configurou majoração da base de cálculo, exigindo lei em sentido formal, conforme a Súmula 160 do STJ e o art. 97, II, do CTN.

Opostos embargos de declaração pelo Município, estes foram rejeitados. Na sequência, o Município interpôs
recurso extraordinário
, alegando ofensa aos
arts
. 30, incisos I e III, e 156, I, da Constituição Federal, bem como contrariedade ao Tema 1.084 da repercussão geral (ARE 1.245.097), que reconhece a constitucionalidade da delegação ao Poder Executivo municipal para avaliação individualizada de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV), desde que presentes critérios legais e garantia do contraditório. O Município defendeu que seu imóvel, por ser oriundo de parcelamento imobiliário, não constava da PGV vigente, tornando aplicável a referida tese.

A
decisão monocrática ora agravada (ID 32251035)
negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento em que o caso concreto se enquadra na limitação prevista na parte final do
Tema 1.084/STF
, eis que o Decreto Municipal nº 84.739/2016 promoveu alteração estrutural e genérica na fórmula de cálculo do IPTU, aplicável a todos os imóveis do Município, e não apenas avaliação individualizada de imóvel novo, evidenciando majoração da base de cálculo que exige lei formal.

Em suas
razões de agravo (ID 34411104),
o Município de Belém sustenta, em síntese: (i) que houve pré-questionamento do Tema 1.084/STF, sendo inaplicáveis as Súmulas 282 e 356 do STF; (
ii
) que a invocação da Súmula 279 do
STF é indevida, pois a questão é de revaloração jurídica dos fatos, não de reexame de provas; e (
iii
) que o Decreto Municipal nº 84.739/2016, ao introduzir o
F
C
VM
, apenas regulamentou os
arts
. 14 e 15 do Código Tributário e de Rendas (Lei Municipal nº 7.056/1977), para viabilizar a avaliação de imóveis novos não previstos na PGV, em consonância com o Tema 1.084/STF.

Apresentadas
contrarrazões pela agravada (ID 34538332),
na quais se suscita preliminar de não conhecimento do agravo por falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, e, no mérito, se postula a manutenção da decisão recorrida, com pedido de condenação em multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

O presente recurso preenche os pressupostos de admissibilidade recursal, havendo sido interposto tempestivamente, por parte legitimada e devidamente representada, contra decisão que admite a espécie recursal cabível, nos termos do art. 1.021 c/c art. 1.030, § 2º, do CPC. Rejeita-se, assim, a preliminar de não conhecimento suscitada pela agravada, pois as razões do agravo, ainda que de forma não cirúrgica, impugnam
o núcleo central da decisão monocrática
,
qual seja,
a impossibilidade de
majorar a base de cálculo do IPTU por meio de decreto, ainda que sob o argumento de avaliação individualizada, quando inexistir lei formal que estabeleça previamente os critérios dessa apuração
, de forma
que o caso concreto não se enquadra corretamente no Tema 1.084 do STF
.

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito.

I – Da correta identificação da moldura jurídica aplicável

O ponto de partida para a resolução desta controvérsia é a precisa identificação da moldura jurídica em que o presente caso se insere. O agravante sustenta que a situação dos autos se enquadraria no Tema 1.084/STF, que autoriza a lei municipal a delegar ao Poder Executivo a avaliação individualizada de imóvel novo não previsto na PGV. Para tanto, argumenta que o imóvel da agravada é novo, oriundo de parcelamento, e que o Decreto nº 84.739/2016 apenas regulamentou os critérios de avaliação já previstos em lei.

Essa argumentação, porém, não se sustenta à luz do que foi decidido e consolidado no
ARE 1.245.097
. O Ministro Roberto Barroso, relator do precedente, traçou, com precisão, a distinção entre
duas hipóteses

que não se confundem
: de um lado,
o reajuste da PGV por decreto
, em percentual superior aos índices oficiais de correção monetária —
vedado pelo Tema 211/STF (RE 648.245)
—; de outro, a
avaliação individualizada e casuística de imóvel novo
que não constava originalmente da PGV, realizada com base
em critérios fixados em lei — autorizada pelo Tema 1.084/STF.

A hipótese dos autos se encaixa na primeira categoria, e não na segunda
. O Decreto Municipal nº 84.739/2016 não criou mecanismo de avaliação casuística e individualizada de imóvel específico. Ao contrário, ele instituiu um fator de correção (
F
C
VM
) que compõe a fórmula de cálculo do valor venal aplicável, universalmente, a
todos
os imóveis do Município. Como observado no acórdão recorrido, tal inclusão
"ultrapassou a mera atualização monetária e configura majoração da base de cálculo do tributo, exigindo, portanto, edição de lei em sentido formal
" —
conclusão que se harmoniza com a Súmula 160 do STJ e com a parte final do Tema 1.084/STF
.

II – Da exigência de lei formal como condição inafastável

O Tema 1.084/STF fixou uma tese condicionada, e não incondicionada. A constitucionalidade da delegação ao Poder Executivo para avaliação individualizada de imóvel novo pressupõe, necessariamente, que estejam
"fixados em lei os critérios para a avaliação técnica"
. Essa condição não é meramente recomendatória — é
elemento constitutivo da validade da delegação.
Sem lei formal prévia estabelecendo os critérios técnicos, a avaliação administrativa, por mais casuística que se proclame, é inconstitucional.

No caso paradigma do ARE 1.245.097, o STF reconheceu a constitucionalidade justamente porque o Código Tributário Municipal de Londrina (Lei nº 7.303/1997) já previa, em seus
arts
. 176, I e II, e parágrafos, os critérios técnicos objetivos que a Administração deveria observar na avaliação individualizada de imóveis novos. A lei preexistia ao ato administrativo de avaliação e delimitava o campo de atuação do Poder Executivo.

No presente caso, o agravante invoca os
arts
. 14 e 15 do Código Tributário e de Rendas do Município de Belém (Lei Municipal nº 7.056/1977), que preveem, entre os elementos do cálculo do valor venal, os "valores correntes do mercado imobiliário". Contudo,
a mera menção ao valor de mercado como elemento de composição do valor venal não equivale à fixação em lei dos critérios técnicos para o cálculo de um fator de correção (
F
C
VM
)
baseado em pesquisas de mercado. A criação de metodologia específica para esse fator — com fontes de pesquisa, procedimentos de cálculo e percentuais de redução (como os 30% de que trata o art. 14, § 4º, do Decreto nº 84.739/2016) — não encontra respaldo na lei municipal preexistente, configurando inovação que extrapola o poder regulamentar e adentra o domínio reservado ao Poder Legislativo.

III – Da distinção entre base de cálculo
in
abstrato
e base calculada
in concreto

O agravante apela à distinção entre base de cálculo (em abstrato, fixada em lei) e base calculada (in concreto, apurada no lançamento), para sustentar que o
F
C
VM
seria apenas instrumento de quantificação concreta da base de cálculo, dispensando lei formal. A tese, porém, não encontra amparo no caso concreto.

É verdade que, como observou o Ministro Roberto Barroso no ARE 1.245.097, "
nenhum imposto tem o seu valor em concreto veiculado em lei, a quantificação da base calculada cabe à atividade administrativa de lançamento
". E
é igualmente verdade que, para imóveis novos não contemplados pela PGV, a Administração está autorizada, com suporte em lei, a apurar o valor venal de forma individualizada.

Entretanto,
a introdução de um multiplicador genérico (
F
C
VM
) que incide sobre todos os imóveis e eleva universalmente os valores venais
não é determinação de base calculada in concreto:
é alteração do critério de mensuração da base de cálculo em abstrato, exigindo, por conseguinte, veiculação por lei formal
. Como bem pontuou o voto-vista do Ministro Dias Toffoli no ARE 1.245.097, a PGV "
não pode, ao cabo, resultar em valor venal presumido de determinado imóvel superior ao real valor venal desse imóvel, sob pena de inconstitucionalidade
" — premissa que se aplica, com redobrada força, ao decreto que majorou universalmente o valor venal de todos os imóveis pelo
F
C
VM
.

IV – Da conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STF

A decisão monocrática ora impugnada corretamente aplicou a limitação contida na parte final da tese do Tema 1.084/STF
, identificando que o acórdão recorrido, ao manter a declaração de ilegalidade do Decreto Municipal nº 84.739/2016, se encontra em harmonia com o entendimento da Suprema Corte. Tal conclusão também é confirmada por precedente recente do Supremo Tribunal Federal
no julgamento

d
o
RE 1.528.154-AgR
(
Relator(a): Min. NUNES MARQUES
-
Publicação: 05/06/2025
),
assen
tando
que
a aplicação do Tema 1.084/RG pressupõe interpretação da legislação local para verificar se a avaliação individualizada foi realizada com observância dos requisitos exigidos pela tese, o que atrai os óbices das Súmulas 279 e 280/STF quando há pretensão de rediscutir a moldura fática delineada pelo Tribunal de origem.

Extrai-se, portanto, que o
acórdão recorrido se encontra em perfeita consonância com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal
, razão pela qual
foi correta a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC
.

V – Do pedido de multa por litigância protelatória

No tocante ao pedido de condenação do agravante por litigância de má-fé ou imposição de multa em razão de recurso manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC
, entendo não estar configurada a hipótese
, pois o agravo interno foi manejado com argumentação dotada de alguma plausibilidade jurídica, ainda que em definitivo desamparada. Deixo de aplicar a multa, mas
advirto
a parte agravante de que a interposição reiterada de recursos sem perspectiva de êxito poderá ser considerada protelatória e sujeitar-se à penalidade correspondente.

VI – Dispositivo

Diante do exposto, conheço do agravo interno e, no mérito,
voto pelo
seu des
provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Belém, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, em razão de o acórdão recorrido estar em conformidade com a tese jurídica vinculante firmada no Tema 1.084/STF (ARE 1.245.097).

É como voto.

Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 28/05/2026